Tribunal: TCU
Processo: 027.592/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS recebidos pela Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA, nos exercícios de 2007 a 2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos responsáveis Adailton Martins, José Arnold Silva Borges (falecido) , Mauro Sérgio Pavão Soares, Clayton Araújo Pessoa e David Rodrigues Furtado, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS recebidos pela Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA, nos exercícios de 2007 a 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar a apreciação das contas do Município de Pedro do Rosário/MA até o recolhimento integral do débito objeto de parcelamento deferido em Despacho do Relator à peça 112 destes autos, em 36 parcelas mensais consecutivas; 9.2. excluir da relação processual o Sr. José Arnold Silva Borges, em virtude do seu falecimento; 9.3. considerar revéis os Srs. Adailton Martins, Clayton Araújo Pessoa e David Rodrigues Furtado, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Sr. Mauro Sérgio Pavão Soares; 9.5. julgar regulares as contas do responsável Sr. Mauro Sérgio Pavão Soares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-se a ele quitação plena; 9.6. julgar irregulares as contas do Sr. Clayton Araújo Pessoa (ex-Secretário Municipal de Saúde de Pedro do Rosário/MA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, § 2o, e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.7. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Adailton Martins (ex-Prefeito de Pedro do Rosário/MA) e David Rodrigues Furtado (ex-Secretário de Saúde de Pedro do Rosário/MA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-os, solidária ou individualmente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a" do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.7.1. débitos atribuídos individualmente ao responsável Adailton Martins: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 64.800,00 16/1/2007 24.500,00 16/1/2007 9.7.1.2. débitos atribuídos solidariamente aos responsáveis Adailton Martins e David Rodrigues Furtado: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 64.800,00 16/2/2007 24.500,00 16/2/2007 15.300,00 16/2/2007 24.500,00 26/3/2007 27.400,00 29/3/2007 64.800,00 3/4/2007 24.500,00 24/4/2007 64.800,00 2/5/2007 20.400,00 2/5/2007 64.800,00 28/5/2007 20.400,00 28/5/2007 26.600,00 30/5/2007 26.600,00 18/6/2007 64.800,00 22/6/2007 20.400,00 25/6/2007 2.550,00 5/7/2007 20.400,00 5/7/2007 8.100,00 5/7/2007 5.100,00 5/7/2007 8.100,00 5/7/2007 5.100,00 5/7/2007 5.100,00 5/7/2007 26.600,00 23/7/2007 20.400,00 27/7/2007 64.800,00 27/7/2007 26.600,00 16/8/2007 64.800,00 24/8/2007 20.400,00 24/8/2007 37.240,00 8/11/2007 20.400,00 8/11/2007 64.800,00 8/11/2007 37.240,00 27/11/2007 56.700,00 30/11/2007 10.850,00 30/11/2007 64.800,00 18/12/2007 27.400,00 18/12/2007 37.240,00 18/12/2007 37.240,00 20/12/2007 37.240,00 24/12/2007 64.800,00 24/12/2007 20.400,00 24/12/2007 20.400,00 2/1/2008 37.240,00 2/1/2008 64.800,00 2/1/2008 37.240,00 22/2/2008 20.400,00 27/2/2008 64.800,00 27/2/2008 37.240,00 25/3/2008 20.400,00 31/3/2008 64.800,00 31/3/2008 64.800,00 23/4/2008 37.240,00 23/4/2008 64.800,00 26/5/2008 37.240,00 26/5/2008 27.400,00 26/5/2008 64.800,00 24/6/2008 37.240,00 24/6/2008 20.400,00 24/6/2008 37.240,00 24/7/2008 64.800,00 28/7/2008 20.400,00 28/7/2008 40.670,00 19/8/2008 64.800,00 26/8/2008 20.400,00 26/8/2008 2.550,00 9/9/2008 40.670,00 18/9/2008 20.400,00 2/10/2008 64.800,00 2/10/2008 40.670,00 15/10/2008 64.800,00 17/10/2008 22.800,00 3/11/2008 40.670,00 20/11/2008 22.800,00 1/12/2008 72.000,00 2/12/2008 40.670,00 22/12/2008 72.000,00 29/12/2008 40.670,00 29/12/2008 22.800,00 29/12/2008 9.8. aplicar ao responsável, Sr. Clayton Araújo Pessoa, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. aplicar aos responsáveis Srs. Adailton Martins e David Rodrigues Furtado, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, nos valores individuais de, respectivamente, R$ 110.000,00 e R$ 100.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.10. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.11. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.12. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.